Tribunal: TJMT
Processo: 1004895-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Vistos, etc.
COOPERTIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Capital, que nos autos 1004810-60.2021.8.11.0000 – deferiu o pedido de aditamento da tutela de urgência determinou que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, autorizasse/custeasse o fornecimento do procedimento cirúrgico de GATROPLASTIA, materiais e insumos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação de medidas prevista no art. 297, do CPC.
Inconformada, em suas razões alega em síntese, que a questão a ser analisada neste recurso está adstrita a presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, ou seja, apenas quanto à análise do acerto ou desacerto da decisão objurgada, que equivocadamente vislumbrou a possibilidade da concessão da tutela antecipada.
Afirma que no presente caso, denota-se inequívoca a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da Agravada, ainda, que não há perigo de dano.
Assevera não existir nos autos qualquer tipo de documento de forte potencial de convencimento, que evidencie qualquer conduta ilícita por parte da Agravante UNIMID CUIABÁ.
Alega que em momento algum descumpriu a legislação que rege sua atividade, tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos.
Assevera a Agravada representado por sua genitora, contratou serviços de plano de saúde com a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP, não tendo vínculo algum com esta Agravante.
Afirma que a responsável pelas autorizações de qualquer procedimento, tratamento, exame ou cirurgia solicitada pela Agravada, é da unimed do Estado de São Paulo, restando inexistentes elementos que evidenciem a probabilidade do seu direito.
Assevera que a decisão combatida impôs à Agravante, que sequer possui relação jurídica com a Agravada, obrigação de custear o tratamento requestado, acarreta em perigo de dano, eis que esta suportará os gastos com o tratamento, sendo que ao final da demanda certamente serão julgados improcedentes os pedidos em relação a Unimed Cuiabá, diante da inquestionável ilegitimidade para figurar no polo passivo do caso em espeque.
Ressalta que a Unimed do Estado de São Paulo - FESP é pessoa jurídica distinta da Unimed Cuiabá, não havendo que se falar em grupo econômico, portanto, inexistente qualquer solidariedade, por conseguinte, a responsabilidade da ré pelos fatos e pleitos deduzidos pela Apelada.
Defende a ilegitimidade da Agravante Unimed Cuiabá para figurar no polo passivo – ausência de vínculo contratual.
Que resta clarividente que a UNIMED CUIABÁ, não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda originária, pois a Agravada firmou contrato diretamente com a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP, inscrita no CNPJ sob numeração diversa, não tendo a Unimed Cuiabá nenhuma responsabilidade.
Sustenta que o no sistema cooperativista unimed – não existe solidariedade, posto que, inexistente grupo econômico.
Que a Unimed Cuiabá é uma cooperativa médica, autônoma e com inscrição no CNPJ/MF próprio, suportando seus cooperados (conforme a lei de regência – Lei n° 5.764/71) os riscos de sua atividade.
Que embora explorem a mesma marca “Unimed”, as cooperativas possuem natureza jurídica distinta de grupo econômico.
Portanto, não há que se falar que UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP e a UNIMED CUIABÁ fazem parte de um grupo econômico pela teoria de aparência, já que não há relação jurídica entre as diversas operadoras de seguro saúde UNIMED, uma vez que grupo econômico tem outra natureza jurídica e relação entre as empresas não presentes entre as cooperativas.
Destaca, que o intercâmbio existente entre as operadoras Unimed’s (singulares e federações) detém natureza contratual; que se trata de um instrumento a partir do qual um determinado usuário de uma cooperativa Unimed que comercializa planos de saúde, tenha autorizado atendimento fora da área de atuação da Unimed contratada, desde que possua plano com cobertura nacional.
Ainda, que toda autorização ou negativa é feita pela Unimed contratada pelo usuário e a Unimed local, executora do serviço, atua como mera mandatária, repassando toda a cobrança para a Unimed contratada. Trata-se de contrato que gera simples relações operacionais.
Frisa que até pela forma social das cooperativas, instituída por lei – que a UNIMED CUIABÁ não é quotista da UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP; do contrário, os médicos cooperados é que o são.
Portanto, que a exclusão da Unimed Cuiabá da demanda é medida que se impõe, haja vista a inexistência de grupo econômico entre a Agravante e a real garantidora do contrato da Agravada, a UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP e, por conseguinte qualquer responsabilidade solidaria da contestante pelos fatos e pleitos deduzidos na inicial.
Discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo a presente recurso.
Requer seja o presente recurso recebido e processado, na forma delimitada acima, sendo liminarmente concedido efeito suspensivo, nos termos do Artigo 1.019, I do CPC.
Requer seja dado integral provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para que seja reformada a mesma para indeferir os pleitos liminar da ação tendo em vista que esta Agravante nem mesmo possui vínculo jurídico com a Agravada.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Dentro desse contexto, e sopesando as alegações do Agravante, não identifico neste momento processual os requisitos elencados, para deferimento do efeito suspensivo.
Acerca da solidariedade da Cooperativas da Unimed "A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018).
Neste ínterim, se afigura irrelevante o fato das cooperativas médicas apresentarem personalidade jurídica distinta, ou mesmo, obviamente, distintos registros na ANS, porquanto prevalece, para fins de direito do consumidor, a solidariedade resultante da teoria da aparência atrelada à mesma rede de intercambio.
Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se o agravado, para querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator